Tribunal: CARF
Processo: 10880.953183/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953183/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.758 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MPM PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 11-
59.675, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife- PE que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953183/2010-33
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
09967.03498.250906.1.3.02-8900, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005, no valor total de R$ 407.306,55.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 887183173
de e-fls. 3/7, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 407.306,55 Valor na DIPJ: R$ 407.306,55 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 511.117,78 IRPJ devido: R$ 103.811,23. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 395.563,07.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 16866.02438.250906.1.3.02-6300. NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
40371.08970.291106.1.3.02-2531.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/10/2010.
PRINCIPAL- R$ 11.768,76 MULTA- R$ 2.353,75 JUROS- R$ 5.156,73”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Alegou a Contribuinte que apresentou o PER/DCOMP no
09967.03498.250906.1.3.02-8900, no qual noticiou a existência de saldo negativo de IRPJ do
ano- calendário 2005 no valor original de R$ 407.306,55, bem como declarou a compensação do
crédito com débito de CSRF relativo a 2a quinzena de maio de 2006.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

Asseverou que o Despacho Decisório proferido entendeu pela não homologação
da compensação declarada sob o fundamento de que inexistiria o saldo negativo de IRPJ apurado
pela mesma na DIPJ.
Afirmou que restou comprovado pela mesma a inequívoca existência de créditos e
que restou evidente o direito à homologação das PER/DCOMPS nos
16866.02438.250906.1.3.02-6300 e 40371.08970.291106.1.3.02-3531.
Pleiteou que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida e que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005 e que seja homologada as compensações declaradas.
Pugnou por fim, pela posterior juntada da cópia dos informes de rendimentos que
comprovam as retenções sofridas a título de IRRF, vez que no prazo legalmente previsto não foi
possível a obtenção das mesmas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-59.675/DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 81/87).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (99/162):
“TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA, sucessora por incorporação de MPM
PROPAGANDA LTDA (doc. 01), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
sob o no 00.716.832/0001-09, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no 4980,
Jardim Paulista, CEP 01402-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, vem,
tempestiva e respeitosamente, por seus advogados (doc. 02), com fundamento no artigo
33 e seguintes do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face ao v. acórdão no 11-59.680, proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no Recife- Pernambuco (DRJ/REC), cuja
intimação está datada de 15/08/2018, pelos motivo de fato e de direito a seguir expostos,
requerendo o seu processamento e encaminhamento ao Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais- CARF.
Requer, ainda, que qualquer intimação e notificação, seja encaminhada à Recorrente, via
e- CAC ou por meio postal.
referente ao Processo no 13558.900690/2012-96, através de seu representante legal
Vanderlei Rigatieri Junior CPF no 055.084.198-96.
I-
DA TEMPESTIVIDADE
01. Inicialmente, antes de adentrar ao cerne da questão, cumpre esclarecer a
tempestividade do presente Recurso Voluntário.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

02. Em 15/08/2018 (quarta-feira) foi lavrada a intimação do acórdão no 11-59.675, que
acolheu em parte a manifestação de inconformidade apresentada e, consequentemente,
homologou parcialmente as compensações realizadas através dos PERDCOMPs
16886.02438.250906.1.3.02-6300 e 40371.08970.291106.1.3.052-2531, por suposta
insuficiência de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 (ano calendário 2005).
03. Desta forma, considerando que o cômputo dos prazos processuais na esfera
administrativa é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, e, por
conservadorismo, tendo por pressuposto que a data da lavratura da intimação foi a data da
ciência do acórdão, o início da contagem do prazo se deu em 16/08/2018 (quinta-feira).
Sendo assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 74, §9o, da Lei 9.430/1996
expirará em 14/09/2018 (sexta-feira).
04. Portanto, é notória a tempestividade do presente Recurso Voluntário.

I-
DOS FATOS
05. A Recorrente transmitiu diversas PER/DCOMPs com o intuito de quitar débitos com
o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (exercício 2006),
apurado no montante de R$ 407.306,55 (quatrocentos e sete mil, trezentos e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), composto por retenções na fonte, realizadas nos códigos
8045 e 1708.
06. Ao apreciar os pedidos a DERAT Recife emitiu o Despacho Decisório reconhecendo
parcialmente o crédito da ora Recorrente, no valor de R$ 395.563,07 (trezentos e noventa
e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos) e, por conseguinte,
homologou
integralmente
os
PER/DCOMPs
009967.03498.250906.1.3.02-8900;
08065.60483.250906.1.3.02-9614;
37026.76917.250906.1.3.02-6127;
21387.42465.250906.1.3.02-8708;
12472.57666.250906.1.3.02-2606;
17836.72045.250906.1.3.02-5501 e 17301.61354.250906.1.3.02-8738.
07. Por sua vez, homologou parcialmente o PER/DCOMP 16886.02438.250906.1.3.02-
6300 e não homologou o PER/DCOMP 40371.08970.291106.1.3.052-2531, em vista da
alegada insuficiência de saldo negativo de IRPJ.
08. Tal fato decorre do equivocado argumento da RFB de que não teriam sido
comprovadas as retenções de IR na fonte referente aos códigos 1708 e 8045, totalizando o
valor de R$ 11.743,48 (onze mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito
centavos). Veja-se.
(.,.)
09. Em atenção ao r. despacho decisório, a Recorrente apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade visando a reforma parcial do entendimento exarado pela
DERAT.
10. Ato contínuo, foi proferido o v. acórdão recorrido, no qual a D. DRJ/REC houve por
bem reconhecer, adicionalmente, o crédito de R$ 287,39 (duzentos e oitenta e sete reais e
trinta e nove centavos), decorrente de retenção realizada no código 1708, pelo tomador
MINERAÇÕES
BRASILEIRAS
REUNIDAS
S/A-
MBR,
inscrito
no
CNPJ
33.417.445/0001-20, apurando, em consequência, saldo negativo total de R$ 395.850,46
(trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

11. Dessa forma, o v. acórdão julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo ora Recorrente, homologando as compensações
remanescentes até o limite do crédito adicional reconhecido.
12. Ocorre que, com o devido acatamento, tal entendimento não merece prosperar, pois o
montante apurado a título de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005 pela
Recorrente encontra-se em total regularidade, de modo que o crédito utilizado se mostra
suficiente para a quitação de todos os débitos envolvidos.
13. Diante de todo o exposto, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário
visando a reforma parcial do v. acórdão para, assim, reconhecer o crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 e possibilitar a homologação integral das
compensações pleiteadas, com a consequente extinção dos respectivos débitos.
III. PRELIMINARMENTE
III.1. Da nulidade do despacho decisório por ausência de procedimento fiscalizatório
14. Em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente na manifestação de
inconformidade, relativas à nulidade do despacho decisório, o v. acórdão recorrido
entendeu que “não há de se falar em cerceamento do direito de defesa do contribuinte por
ausência de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos”.
(...)
17. Tal situação ocorreu em virtude de a Receita Federal do Brasil não ter identificado a
comprovação das retenções realizadas nos códigos 8045 e 1708, sendo que não houve
intimação do contribuinte para apresentar eventuais documentos necessários ou, ao
menos, prestar esclarecimentos.
18. Assim, uma vez constatado pela Autoridade Administrativa eventual insuficiência ou
irregularidade na documentação apresentada, o contribuinte deveria ser intimado para
regularizar o necessário, garantindo-lhe o exercício do contraditório, além de evitar a
instauração do contencioso administrativo, conferindo, inclusive, maior celeridade ao
processo.
19. Portanto, diante da total ausência de fiscalização anterior ao despacho decisório aqui
combatido, ao contrário do quanto alegado no v. acórdão, a d. autoridade administrativa,
de forma arbitrária, impediu o contribuinte de exercer o seu amplo direito de defesa,
impondo-lhe, assim, lançamento do suposto débito decorrente de compensação não
homologada, sem o arcabouço probatório que o sustente.
20. Em verdade, o débito lançado pela autoridade administrativa, decorrente da
homologação parcial das compensações pleiteadas, se deu por mera presunção, o que não
se pode admitir no processo administrativo tributário.
(...)
25. Nesse mesmo sentido, a verdade é que todo processo administrativo fiscal tem o
específico objetivo de apurar, com exatidão, os fatos ensejadores da incidência tributária
previamente delimitada em lei. Sendo assim, como corolário do princípio da legalidade, o
despacho decisório mencionado e, consequentemente, o lançamento tributário gerado a
partir da homologação parcial das compensações pleiteadas, têm de se pautar em outro
princípio fundamental: o da verdade material.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

26. Isso porque não seria admissível em um sistema jurídico norteado por princípios
como o da legalidade que a Administração Tributária pudesse promover uma exigência
baseada no exame precário da documentação, fundamentando-se tão somente na
discricionariedade do Órgão Público, muito menos nos casos em que o contribuinte
sequer foi cientificado acerca da necessidade da complementação dos documentos
apresentados, como ocorre na situação em voga.
27. Assim, deve ser reformado o v. acórdão para reconhecer a nulidade do despacho
decisório em razão da ausência de procedimento fiscalizatório que permitisse ao
contribuinte a apresentação dos documentos necessários à comprovação integral do
crédito ora discutido.
III.2. Da possibilidade de juntada posterior de documentos- Princípio da Verdade
Material
28. Caso este E. Tribunal Administrativo não acolha as alegações supra, a Recorrente
passa a demonstrar a possibilidade de posterior juntada dos documentos necessários à
comprovação do seu crédito, em observância ao já citado princípio da verdade material,
bem como o contraditório e a ampla defesa.
(...)
32. Portanto, em atenção ao princípio da verdade material, bem como a fim de assegurar
o direito da Recorrente ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, requer seja
autorizada, por este E. CARF, a juntada posterior de documentos aptos a comprovar as
retenções realizadas no ano calendário 2005, referentes ao código 1708, possibilitando
assim, a demonstração do crédito ora discutido.
III.3. Da Conversão do Julgamento em Diligência
33. Com efeito, caso não se reconheça a nulidade do despacho decisório, é de rigor que
seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Recorrente
possa exercer seu direito de defesa, mediante a juntada dos informes de rendimento que
comprovam as retenções realizadas no código 1708, em especial das fontes tomadoras
inscritas no CNPJ 33.417.445/0026-89 e 33.592.510/0001-54, bem como para que seja
feita nova verificação dos valores declarados pelos tomadores de serviços em DIRF. Com
a análise da referida documentação, é certo que haverá a reforma parcial do v. acórdão, de
modo a reconhecer, na integra, o crédito ora discutido, com a consequente homologação
total das compensações pleiteadas.
IV- DO MÉRITO
IV.1. Da Auto Retenção do Imposto de Renda- Agências de Publicidade- RIR e IN SRF
no 123/1992. Comprovação dos Recolhimentos.
34. Uma vez que a Recorrente é pessoa jurídica cujo objeto social destina-se à prestação
de serviços de propaganda e publicidade, a retenção do IR na fonte é realizada de uma
forma bastante particular, específica para o “setor”.
35. Com efeito, nos termos do art. 651, II, do RIR/99, as agências de publicidade estão
sujeitas à incidência do IR que será retido na fonte, a alíquota de 1,5%. Confira-se.
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

36. Ou seja, as atividades ligadas à propaganda e publicidade estão sujeitas a retenção do
imposto de renda na fonte.
37. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 123 de 20 de novembro de 1992, que
“dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre serviços de
propaganda e publicidade prestados por agência de propaganda”, prescreve que.
(...)
38. Como se vê, a norma que regulamenta o IR para as agências de publicidade determina
que o imposto de renda será retido na fonte pela própria agência.
39. Isso significa dizer que na prática, a Requerente emite a nota fiscal de prestação de
serviços, procede com a “retenção na fonte e a consequente antecipação do Imposto de
Renda”, ao passo que o anunciante (tomador dos serviço), efetua o pagamento do “valor
bruto” dos serviços para agência- Requerente.
40. Tem-se, assim, que as retenções do imposto de renda relativo às agências de
publicidade não é efetuada diretamente pela fonte pagadora, tomadora dos serviços, mas
sim pela própria agência de publicidade, que realiza o pagamento por conta e ordem dos
anunciantes (tomadores do serviço).
41. Por este motivo, no curso do ano calendário de 2005 a Recorrente reteve o IRRF
devido na integralidade das receitas por ela auferidas.
42. Pela análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que a Recorrente
efetivamente recolheu os tributos, tanto assim que o despacho decisório, complementado
posteriormente pelo v. acórdão recorrido, reconheceu as retenções realizadas no valor de
R$ 499.374,30 (quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e
trinta centavos), referentes aos códigos 8045, 1708 e 3426.
43. Por sua vez, no tocante às realizações realizadas no código 1708, relativas às fontes
tomadoras de CNPJ 33.417.445/0026-89 e 33.592.510/0001-54, não identificadas pelo
Fisco no caso em apreço, há documentos que comprovam que o imposto foi devidamente
retido e recolhido no ano calendário 2005.
(...)
46. Convém destacar que, relação às providências adotadas por seus tomadores de
serviço, a Requerente não tem como fiscalizar se eles incluíram ou não a informação
relativa ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte em suas declarações- DIRF.
47. Em outras palavras, possivelmente o não reconhecimento dos recolhimentos de IRRF
decorre de eventual divergência entre as declarações da Requerente e as dos anunciantes
(fontes pagadoras).
48. No entanto, o mero descumprimento de obrigações acessórias por parte dos clientes
da Requerente não pode afastar a realidade dos fatos, qual seja, os pagamentos foram
realizados corretamente,
49. Ou seja, ainda que os anunciantes não tenham incluído as informações em DIRF, os
recolhimentos de IR declarados nas obrigações da Recorrente estão comprovados, tendo o
contribuinte cumprido com todas as suas obrigações fiscais pertinentes ao IR do ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, o que viabiliza o acolhimento do presente Recurso
Voluntário, inclusive diante do princípio da busca da verdade material.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

50. Assim, notória a existência de crédito em favor da Recorrente, devendo ser
integralmente provido o Recurso Voluntário para reformar em parte o v. acórdão, com o
reconhecimento do saldo negativo que não fora antes validado, apurado no ano calendário
2005, para que sejam integralmente homologadas as compensações, com a consequente
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN.
IV- DO PEDIDO
51. Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar
parcialmente o v. acórdão impugnado, reconhecendo, assim, a integralidade do crédito da
Recorrente.
52. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade, pede-se que seja antes
determinada a conversão do julgamento em diligência, para que a I. Receita Federal de
Origem faça a fiscalização dos documentos apresentados e dos valores declarados pelos
tomadores de serviços”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2005 no valor de R$ 11.456,09 (R$ 407.306,55 – R$ 395.563,07- DRF – R$ 287,39- DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Nulidade
do
Despacho
Decisório
por
Ausência
de
Procedimento
Fiscalizatório

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

A Recorrente alega que a Receita Federal do Brasil deveria ter intimado a mesma
para apresentar documentos necessários ou ao menos prestar esclarecimentos sobre a
comprovação das retenções realizadas nos códigos 8045 e 1708.
Afirma que diante da total ausência de fiscalização anterior ao despacho decisório,
a autoridade administrativa de forma arbitrária impediu a mesma de exercer o seu amplo direito
de defesa.
Pugnou pela nulidade do despacho decisório, uma vez que não se pode admitir o
cerceamento do direito de defesa no âmbito da Administração Pública sob pena de ofensa ao art.
5o, LIV e LV da Constituição Federal.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Contribuinte pleiteia que caso não seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência para que a mesma
possa exercer seu direito de defesa através da juntada dos informes de rendimentos que
comprovam as retenções realizadas no código 1708.
Pois bem.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito integral pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 81/87):
“ (...)
26. Como a autoridade administrativa já reconheceu no despacho decisório o direito
creditório de R$ 395.563,07, é devido aqui reconhecer a diferença de R$ 287,39 (= R$
395.850,46 – R$ 395.563,07).
27. Voto, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 287,39 e homologar as compensações dos débitos
remanescentes até o limite deste”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, contudo não colacionou aos autos documentos comprobatórios de sua
alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente não colacionou novas provas documentais ao recurso voluntário e os documentos
constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes
para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953183/2010-33

identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 177
DF CARF MF
Original